Tribunal: STF
Processo: Rcl 15698
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. EXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO PELO PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE EX ADVERSA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGAR O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELA MESMA PARTE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA RECLAMANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.